Tribunal: TJDFT
Processo: 0731666-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0731666-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: FREDERICO MAGALHAES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Direcional Taguatinga Engenharia Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, no cumprimento de sentença promovido em face de Frederico Magalhães de Oliveira, processo no 0704614-73.2021.8.07.0010. O agravante pretende seja determinada a realização de pesquisa patrimonial no SISBAJUD, bem como a utilização de outros meios de pesquisas conveniados ao judiciário como (i) envio de ofícios para a junta comercial, a SUSEP (Superintendência de Seguros Privados) e a CMV (Comissão de Valores Mobiliários); (ii) requerimento de SNIPER; (iii) bloqueio de eventuais cartões de créditos; (iv) aferição de patrimônio; (v) utilização do SERASAJUD; entre outros. Não há pedido de liminar. Preparo em ID 62330066- 62330067. Recebo o recurso sem efeito suspensivo. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 7 de agosto de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e